Tribunal: CARF
Processo: 10983.914263/2009-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-28

Inteiro teor:
S3-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10983.914263/2009-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-001.873 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de maio de 2021
Recorrente
SIRINAICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/03/2002
RESSARCIMENTO. COMPENSAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO.
Somente pode ser objeto de ressarcimento o saldo credor de IPI do trimestre
que se mantiver na escrita fiscal até o período imediatamente anterior ao da
transmissão do PER/DCOMP.
IPI. CRÉDITOS. FORNECEDOR OPTANTE PELO SIMPLES.
A legislação em vigor não permite o ressarcimento de IPI calculado pelo
contribuinte sobre aquisições de estabelecimentos optantes pelo Simples.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/03/2002
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICÁVEL. SÚMULA No 11.
Súmula CARF no 11. Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Costa Marques D
Oliveira, Sabrina Coutinho Barbosa, Marcos Roberto da Silva (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10983.914263/2009-81
Fl. 510
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-001.873 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10983.914263/2009-81

Sinteticamente, gravitam os autos sobre pedido de ressarcimento de crédito
presumido de IPI oriundo do 1o trimestre de 2002, atrelado a pedido de compensação. As
particularidades do litígio foram bem retratadas no acórdão recorrido, por isso reproduz-se
abaixo:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade, fls. 02/07, interposta aos 09/12/2009
contra o Despacho Decisório de fl. 34, do qual a contribuinte foi cientificada aos
09/11/2009, fl. 35, que deferiu, parcialmente no valor de R$ 15.672,60, o Pedido de
Ressarcimento de IPI, apresentado no montante de R$ 19.884,50, relativo ao 2o
trimestre de 2001. Os motivos para parcial reconhecimento do direito creditório são os
seguintes: (i) Ocorrência de glosa de créditos considerados indevidos; e (ii) Constatação
de que o saldo credor passível de ressarcimento é inferior ao valor pleiteado.
2. Na Manifestação de Inconformidade, a contribuinte alega que o "Auditor Fiscal
desconsiderou o saldo credor do período anterior, como pode ser facilmente visualizado
na planilha de apuração do Saldo Credor Ressarcível". Em seguida, diz que "Podemos
então concluir que para melhor demonstramos, o valor real a ser ressarcido estamos
anexando o Livro de Apuração de IPI (doc. II)",
3. Alega ter feito, a partir do Livro de Apuração de IPI, um Demonstrativo, que anexa
aos autos, no qual se poderia "verificar que mesmo com a glosa das notas fiscais, o
saldo credor solicitado/utilizado, e totalmente devido de sua forma integral".
4. Defende, ademais, que "as glosas efetuadas com relação as Notas fiscais n° 1025,
1040, 1058, 1059, 1061, 1060 e 1062, são passiveis de utilização pois confome (doc.
IV), a empresa emitente apesar de ser optante por simples, se trata de uma devolução de
mercadoria conforme CFOP 2.99, pois na remessa da mercadoria a Sirinaica Indústria e
Comércio de Plásticos Ltda, debitou de sua conta gráfica o IPI".
5. Dado o exposto, a contribuinte requereu o cancelamento da cobrança dos débitos
compensados que foram não homologados, cujas exigibilidades requereu fossem
suspensas até decisão definitiva na via administrativa na forma do art. 151, III, do CTN.
6. Este julgador anexou aos presentes autos cópia do Acórdão no processo
administrativo no 10983.914263/2009-37, bem como cópia do Despacho Decisório
recorrido e seus anexos.
Apreciada a manifestação de inconformidade da contribuinte, aqui recorrente, por
unanimidade de votos, a 2a Turma da RDJ/REC decidiu pela improcedência do pedido por duas
razões (e-fls. 485/490):
(i) inexistência de saldo credor passível de ressarcimento além daquele concedido
via despacho decisório eletrônico, porque parte do saldo foi aproveitado em
compensações transmitidas previamente; e,
(ii) ausência de provas a confirmar que os valores glosados concernentes às notas
fiscais nos 1025, 1040, 1058, 1059, 1061, 1060 e 1062, na verdade, referem-se à
devolução de mercadorias.
Ciente do r. decisum, a recorrente protocolou recurso administrativo voluntário as
e-fls. 495/503, reiterando a tese apresentada anteriormente mediante manifestação de
inconformidade e, ainda, provoca a necessidade de declaração da prescrição intercorrente, já que
sem movimento o processo durante 08 anos.
Fl. 511
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-001.873 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10983.914263/2009-81

É o sucinto relatório.
Voto
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
Sendo a peça recursal tempestiva e o valor sob litígio dentro teto das Turmas
Extraordinárias, conheço do recurso.
Infere-se da leitura dos autos, que a recorrente formalizou por meio do PER no
04981.81121.260906.1.3.01-2054, pedido de ressarcimento de crédito de IPI no valor de R$
19.884,50, referente ao 1o trimestre de 2002.
Mediante despacho decisório eletrônico, a recorrente foi cientificada de que
apenas o valor de R$ 15.672,60 foi reconhecido e concedido e, de conseguinte, homologada a
compensação a ele vinculado até o limite desse valor. Os fundamentos foram:
0 valor do crédito reconhecido foi Inferior ao solicitado/utilizado em razão do(s)
seguinte(s) motivo(s):
- Ocorrência de glosa de créditos considerados Indevidos.
- Constatação de utilização integral ou parcial, na escrita fiscal, do saldo credor
passível de ressarcimento em periodos subseqüentes ao trimestre em referência,
até a data da apresentação do PER/DCOMP.
Posteriormente, o juízo a quo manteve as glosas efetuadas pela fiscalização, bem
como não identificou saldo credor passível de ressarcimento, porque já consumido em outras
compensações, citando, inclusive, o resultado do processo administrativo no 10983.914262/2009-
37 que compreende pedido de ressarcimento de IPI de período anterior ao presente (4o
trimestre/2001) – também julgado nesta oportunidade.
Colaciona-se trecho do voto:
8. Quanto à alegação de que teria sido desconsiderado o saldo credor de período
anterior, reproduzo excerto do Voto condutor do julgador proferido nesta sessão no
10983.914262/2009-37, cuja cópia foi anexada aos presentes autos:
[omissis]
As razões acima, complementadas, também se aplicam para afastar a queixa do sujeito
passivo de que a autoridade fiscal teria desconsiderado saldo credor de IPI acumulado
em períodos anteriores ao 1o trimestre de 2002. Explico:
10. O saldo acumulado em períodos anteriores constante da Ficha " Livro Registro de
Apuração do IPI no Período do Ressarcimento - Entradas" da DCOMP no
04981.81121.260906.1.3.01-2054, aqui analisada, corresponde à soma dos valores dos
créditos dos 4o trimestre de 2000, 1o trimestre de 2001, 2o trimestre de 2001, 3o trimestre
de 2001 e 4o trimestre de 2001 demonstrados nas DCOMP acima mencionadas (R$
96.303,03 = R$ 18.452,06 + R$ 16.532,23 + R$ 17.084,88 + R$ 23,732,86 +
20.581,00). Então, pelas mesmas razões acima expostas, nenhuma parcela destes
créditos, objeto de pedidos de ressarcimento/compensação, poderia ser aproveitado no
1o trimestre de 2002.
Fl. 512
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-001.873 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10983.914263/2009-81

11. Ademais, conforme variação entre o saldo no final do trimestre (R$ 112.665,00) e o
saldo credor acumulado de período anterior (R$ 96.383,03), o valor do crédito a
ressarcir/compensar no 1o trimestre de 2002 seria de, no máximo (desconsiderando, por
ora, que parcela do crédito é não ressarcível) consoante informações prestadas na
própria DCOMP, de 16.281,97 ( = 112.665,00 - R$96.383,03), mas, apesar disto, a
contribuinte pleiteou o montante de R$ 19.884,50.
12. Ora, do crédito ressarcível de R$ 16.281,97, foi glosada a importância de R$
1.165,46, pelo que, levando em conta o saldo do período anterior de R$ 556,091, o
credor ressarcível ao final do 1o trimestre de 2002 é de R$ 15.672,50 (= R$ 556,09 + R$
16.281,97 - R$ 1.165,46), que foi o valor admitido como crédito a ser compensado pelo
sujeito passivo.
13. Quanto às glosas efetuadas pelo Despacho Decisório recorrido, a contribuinte
alegou que "as Notas fiscais n° 1025, 1040, 1058, 1059, 1061, 1060 e 1062, são
passiveis de utilização pois confome (doc. IV), a empresa emitente apesar de ser optante
por simples, se trata de uma devolução de mercadoria conforme CFOP 2.99, pois na
remessa da mercadoria a Sirinaica Indústria e Comércio de Plásticos Ltda, debitou de
sua conta gráfica o IPI".
14. Ocorre que a manifestante não comprou a vinculação entre a Nota Fiscal de saída no
5317, 6046, 6304, 6306, 6302, 6301 e 6303 e as Notas Fiscais de entrada n° 1025, 1040,
1058, 1059, 1061, 1060 e 1062, pois sequer cópias destas sete Notas Fiscais apresentou.
Com intuito de refutar os motivos extraídos do acórdão recorrido (acima citados),
a recorrente interpôs recurso repetindo os fundamentos de sua defesa preliminar, a saber:
13. Em sua analise Presidente Relator ao remontar o saldo credor do período anterior,
como pode ser em seu voto nos itens 09 a 12 salienta que o saldo credor passível de
ressarcimento seria de R$ 16.281,97.
14. Podemos então concluir que para melhor demonstramos, o valor real ressarcido
foram anexados na manifestação de inconformidade o Livro de Apuração de IPI (doc.
II), aonde pode se verificar que com os valores saldos credores anteriores R$ 19.884,50,
e não R$ 16.281,97, assim como no próprio relado do ilustre relator não se verificou
estes documentos.
15. Desta forma foi efetuado na manifestação um demonstrativo de acordo com o Livro
de apuração de IPI (doc. III), aonde podemos verificar que mesmo com a glosa das
notas fiscais, o saldo credor solicitado/utilizado, e totalmente devido de sua forma
integral em todos os pedidos utilizados pela contribuinte.
16. Ademais as glosas efetuadas com relação as Notas fiscais n° 1025, 1040, 1058,
1059, 1061, 1060 e 1062, são passiveis de utilização pois conforme (doc. IV), a empresa
emitente apesar de ser optante por simples, se trata de uma devolução de mercadoria
conforme CFOP 2.99, pois na remessa da mercadoria a Sirinaica Indústria e Comércio
de Plásticos Ltda, debitou de sua conta gráfica o IPI. Ora O Livro de Apuração, Livro
de Entrada e Saída são documentos necessários para que a fiscalização verifique os
lançamentos, e agora após 8 (oito) anos o ilustre relator coloca que o ônus de apresentar
a referida documentação deve ser do contribuinte
.............................................................................................................................................
22. Diante do exposto podemos entender a Prescrição Intercorrente no Processo
Administrativo a constituição definitiva do crédito tributário se dá com o lançamento e
havendo inércia do Fisco para cobrança do crédito tributário não há o que alegar causas
de suspensão decorrente do artigo 151, III, do CTN.
Fl. 513
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-001.873 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10983.914263/2009-81

Por simples leitura, conclui-se que a recorrente busca a reforma do acórdão
recorrido trazendo para a análise deste Colegiado três abordagens que serão a seguir enfrentadas.
Da existência de saldo credor de IPI e Das glosas efetuadas pela fiscalização.
Aqui aprecio dois argumentos da recorrente que, inclusive, já foram sustentados
em manifestação de inconformidade, o primeiro diz respeito à existência de saldo credor de IPI
no valor de R$ 19.884,50 para o período em apreço, consoante evidências no Livro de Apuração
de IPI acostado aos autos, enquanto que o segundo refere-se às glosas, para tanto, defende a
recorrente que os valores glosados concernentes às notas fiscais nos 1025, 1040, 1058, 1059,
1061, 1060 e 1062 são relativos à mercadoria devolvida registrada no CFOP no 2.99, debitados
no LRAIPI no momento da remessa.
Pois bem, não trouxe a recorrente outras provas ou argumentos a contrapor as
razões de decidir do juízo a quo que, a meu ver, foi bastante meticuloso na apuração dos fatos e
arcabouço probatório constantes nos autos.
Portanto, por concordar com os motivos descritos pelo juízo a quo para resolução
da lide, que os adoto como argumentos para a solução da controvérsia:
8. Quanto à alegação de que teria sido desconsiderado o saldo credor de
período anterior, reproduzo excerto do Voto condutor do julgador
proferido nesta sessão no 10983.914262/2009-37, cuja cópia foi anexada
aos presentes autos:
8. Quanto à alegação de que teria sido desconsiderado o saldo
credor de período anterior, reproduzo excerto do Voto condutor do
julgador proferido nesta sessão no 10983.914261/2009-92, cuja
cópia foi anexada aos presentes autos:
"pesquisando-se os sistemas informatizados da RFB, em
especial o SIEF/ PERDCOMP, detectei que a contribuinte
enviou Pedidos de Ressarcimento/Declarações de Compensação
relativos ao 4o trimestre de 2000, bem como aos 1o e 2o trimestre
de 2001, cujas cópias imprimi no sistema CPERDCOMP
(obviamente, estes documentos são de conhecimento da
contribuinte, que os preencheu e os enviou à RFB).
9. Por meio da DCOMP no 12038.15499.140206.1.7.01-4664,
concernente ao 4o trimestre de 2000 e que retificou a de no
08736.03361.311005.1.3.01-2347, a ora manifestante pleiteou
crédito de IPI de R$ 18.438,96. Na Ficha "Livro Registro de
Apuração do IPI no Período do Ressarcimento - Entradas" desta
DCOMP a contribuinte informou, para o 1o decêndio de outubro
de 2010, que o saldo credor do período anterior é igual a "zero"
e, no tocante ao 3o decêndio de dezembro de 2000, a interessada
informou, na Ficha "Livro Registro de Apuração do IPI no
Período do Ressarcimento - Saídas" desta Declaração, saldo
credor de R$ 18.452,06, dos quais, consoante informação
daquela DCOMP, R$ 18.438,96 seriam ressarcíveis, de sorte
Fl. 514
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-001.873 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10983.914263/2009-81

que apenas restou saldo de R$ 13,10, utilizado no 1o trimestre de
2001.
10. No tocante ao 1o trimestre de 2001, a contribuinte
apresentou,
inicialmente,
a
DCOMP
no
42949.32024.311005.1.3.01-4472, após retificada pela de no
24664.84621.140206. 1.7.01-5845, e, naquela Declaração,
também informou, para o 1o decêndio de janeiro de 2001, na
Ficha "Livro Registro de Apuração do IPI no Período do
Ressarcimento - Entradas", que o saldo credor do período
anterior é igual a zero, enquanto para 3o decêndio de março de
2001, informou, na Ficha " Livro Registro de Apuração do IPI
no Período do Ressarcimento - Saídas" saldo credor de R$
16.532,23,
idêntico
ao
montante
cujo
ressarcimento/compensação foi pleiteado. Então, não restou,
após descontado o valor cujo ressarcimento/compensação foi
pleiteado, saldo credor a ser aproveitado na escrita fiscal no 2o
trimestre de 2001.
11. E, no que pertine ao 2o trimestre de 2001, a contribuinte
apresentou as DCOMP no 32090.75635.311005.1.3.01-0016,
14867.56457.310106.1.3.01-8078 (retificadas pelas de no
24327.31698.030206.1.7.01-9074
e
36364.48696.220507.1.7.01-9152)
e
17552.11657.200906.
1.3.01-5024 (retificada pela de no 12521.32385.220507.1.7.01-
1445), por meio das quais aproveitou o crédito total de R$
20.028,92 (=R$ 4.498,98 + R$ 12.962,73 + R$ 2.567,21). Na
DCOMP no 32090.75635.311005.1.3.01-0016, em que o crédito
foi detalhado, consta, na ficha "Livro Registro de Apuração do
IPI no Período do Ressarcimento - Entradas". que o saldo
anterior ao 1o decêndio de abril de 2001 é igual a "zero" e, no
tocante ao 3o decêndio de junho de 2001, figura, na Ficha "Livro
Registro de Apuração do IPI no Período do Ressarcimento -
Saídas", saldo ao final do período de R$ 17.084,88 ́- ou seja, até
inferior ao total de R$ 20.028,92 compensado em relação ao
trimestre.
12. Por fim, na DCOMP no 31558.10978.220906.1.3.01-7579
aqui tratada, relativa ao 3o trimestre de 2001, a contribuinte, na
Ficha "Livro Registro de Apuração do IPI no Período do
Ressarcimento - Entradas", noticiou, para o 1o decêndio de julho
de 2001, saldo credor de período anterior igual a R$ 52.069,17
e, na Ficha "Livro Registro de Apuração do IPI no Período do
Ressarcimento - Saídas" desta Declaração, declarou, para o 3o
decêndio de setembro de 2001, saldo credor ao final do período
de R$ 75.802,03.
13. Consigno, desde logo, em relação ao 3o trimestre de 2001,
que o valor do saldo de período anterior de R$ 52.069,17
Fl. 515
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-001.873 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10983.914263/2009-81

corresponde, exatamente, à soma dos valores dos créditos dos 4o
trimestre de 2000, 1o trimestre de 2001 e 2o trimestre de 2001
demonstrados nas DCOMP acima mencionadas (R$ 52.069,17 =
R$ 18.452,06 + R$ 16.532,23 + R$ 17.084,88).
14. Obviamente, como solicitou o ressarcimento dos créditos
dos três trimestres antecedentes, a contribuinte não poderia
considerar, ao apurar o crédito do 3o trimestre de 2001, o saldo
credor de R$ 52.069,17, acumulado em períodos anteriores. Daí
porque o Despacho Decisório corretamente o desconsiderou,
consoante
inclusive
registrado
no
rodapé
do
“DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DO SALDO CREDOR
RESSARCÍVEL”, no qual consta a seguinte mensagem: "coluna
(b): Para o primeiro período de apuração, será igual ao Saldo
Credor apurado ao final do trimestre anterior, ajustado pelos
valores dos créditos reconhecidos em PERDCOMP de trimestres
anteriores. Este saldo (credor inicial) não é passível de
ressarcimento" (g.n.).
15. Ademais, saliento que, conforme variação entre o saldo no
final do trimestre (R$ 75.802,03) e o saldo credor acumulado de
período anterior (R$ 52.069,17), o valor do crédito a
ressarcir/compensar no 3o trimestre de 2001 seria de, no máximo
(desconsiderando, por ora, que parcela do crédito é não
ressarcível), consoante informações prestadas na própria
DCOMP, 23.732,86 (=R$ 75.802,03 - R$ 52.069,17), mas,
apesar disto, a contribuinte pleiteou o montante de R$
24.590,42.
16. Ora, do crédito ressarcível de R$ 23.732,86, foi glosado o
total de R$ 2.591,48, pelo que o Despacho Decisório recorrido
reconheceu crédito de R$ 21.141,38 (=R$ 23.732,86 - R$
2.591,48).
17. Quanto às glosas efetuadas pelo Despacho Decisório
recorrido, a contribuinte alegou que "as Notas fiscais n° 918,
919, 926, 950 e 949, são passiveis de utilização pois conforme
(doc. IV), a empresa emitente apesar de ser optante por simples,
se trata de uma devolução de mercadoria conforme CFOP 2.99,
pois na remessa da mercadoria a Sirinaica Indústria e Comércio
de Plásticos Ltda, debitou de sua conta gráfica o IPI".
18. Ocorre que a manifestante não comprou a vinculação entre
as Notas Fiscais de saída no 4936 e 4952 e as Notas Fiscais de
entrada no 918, 919, 926, 950 e 949, pois sequer cópias destas
cinco Notas Fiscais apresentou. Ademais, sequer cópias das
Notas de retorno correspondentes às supostas Notas de remessa
no 926, 949 e 950 juntou. Assim, não se desincumbiu de seu
ônus probante, valendo neste ponto relembrar que é do sujeito
Fl. 516
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-001.873 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10983.914263/2009-81

passivo o ônus de demonstrar o direito ao reconhecimento do
indébito (vide item 19 acima).
19. Portanto, não se visualiza equívoco no Despacho Decisório,
sendo oportuno salientar, quanto à cópia do Livro de Apuração
de IPI anexada à Manifestação de Inconformidade, que a
contribuinte não expôs no que as informações ali constantes
serviriam para desqualificar a análise procedida pelo Despacho
Decisório recorrido a partir das informações prestadas pelo
próprio sujeito passivo em suas DCOMP, sendo inconcebível
que a autoridade de julgamento esquadrinhe, a esmo, a
documentação
apresentada
pela
reclamante
para
dela
eventualmente extrair alguma informação que aproveite os
interesses da manifestante.
20. Vale realçar que, por se tratar de indébito solicitado pelo
sujeito passivo, cumprirlhe- ia comprovar o seu direito
creditório, aos moldes do art. 36, da Lei no 9.784/99, bem como
do art. 373, I, do atual CPC (art. 333, I, do antigo CPC).
Conclusão:
21. Dado o exposto, voto no sentido de julgar improcedente a
Manifestação de Inconformidade."
9. Ora, as razões acima, complementadas, também se aplicam para
afastar a queixa do sujeito passivo de que a autoridade fiscal teria
desconsiderado saldo credor de IPI acumulado em períodos
anteriores ao 4o trimestre de 2001. Explico:
10. O saldo acumulado em períodos anteriores constante da Ficha "
Livro Registro de Apuração do IPI no Período do Ressarcimento -
Entradas" da DCOMP aqui analisada corresponde à soma dos
valores dos créditos dos 4o trimestre de 2000, 1o trimestre de 2001,
2o trimestre de 2001 e 3o trimestre de 2001 demonstrados nas
DCOMP acima mencionadas (R$ 75.802,03 = R$ 18.452,06 + R$
16.532,23 + R$ 17.084,88 + R$ 23,732,86). Então, pelas mesmas
razões acima expostas, nenhuma parcela destes créditos, objeto de
pedidos de ressarcimento/compensação, poderia ser aproveitado no
4o trimestre de 2001.
11. Ademais, conforme variação entre o saldo no final do trimestre
(R$ 96.383,03) e o saldo credor acumulado de período anterior (R$
75.802,03), o valor do crédito a ressarcir/compensar no 4o trimestre
de 2001 seria de, no máximo (desconsiderando, por ora, que
parcela do crédito é não ressarcível) consoante informações
prestadas na própria DCOMP, de 20.581,00 (=R$ R$ 96.383,03 -
R$ 52.069,17), mas, apesar disto, a contribuinte pleiteou o
montante de R$ 22.444,43.
Fl. 517
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3001-001.873 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10983.914263/2009-81

12. Ora, do crédito ressarcível de R$ 20.581,00, foi glosada a
importância de R$ 265,65, pelo que o saldo credor ressarcível ao
final do 4o trimestre de 2001 foi reduzido inicialmente reduzido
para R$ 20.315,35. E, consoante exibe o "Demonstrativo de
Apuração após o Período de Ressarcimento" - que não foi
expressamente questionado pela manifestante, pelo que é de plano
mantido -, o menor saldo credor a ser aqui considerado é de R$
19.759,26, que foi o valor admitido como crédito a ser compensado
pelo sujeito passivo.
13. Quanto às glosas efetuadas pelo Despacho Decisório recorrido,
a contribuinte alegou que "as Notas fiscais no 972, 969 e 998, são
passiveis de utilização pois conforme (doc. IV), a empresa emitente
apesar de ser optante por simples, se trata de uma devolução de
mercadoria conforme CFOP 2.99, pois na remessa da mercadoria a
Sirinaica Indústria e Comércio de Plásticos Ltda, debitou de sua
conta gráfica o IPI".
14. Ocorre que a manifestante não comprou a vinculação entre a
Nota Fiscal de saída no 5361 e as Notas Fiscais de entrada no 972,
969 e 998, pois sequer cópias destas três Notas Fiscais apresentou.
Ademais, sequer cópias das Notas de retorno correspondentes às
supostas Notas de remessa no 972 e 998 juntou.
(...)
Conclusão:
17. Dado o exposto, voto no sentido de julgar improcedente a
Manifestação de Inconformidade".
9. As razões acima, complementadas, também se aplicam para afastar a
queixa do sujeito passivo de que a autoridade fiscal teria desconsiderado
saldo credor de IPI acumulado em períodos anteriores ao 1o trimestre de
2002. Explico:
10. O saldo acumulado em períodos anteriores constante da Ficha " Livro
Registro de Apuração do IPI no Período do Ressarcimento - Entradas" da
DCOMP
no
04981.81121.260906.1.3.01-2054,
aqui
analisada,
corresponde à soma dos valores dos créditos dos 4o trimestre de 2000, 1o
trimestre de 2001, 2o trimestre de 2001, 3o trimestre de 2001 e 4o
trimestre de 2001 demonstrados nas DCOMP acima mencionadas (R$
96.303,03 = R$ 18.452,06 + R$ 16.532,23 + R$ 17.084,88 + R$
23,732,86 + 20.581,00). Então, pelas mesmas razões acima expostas,
nenhuma parcela destes créditos, objeto de pedidos de
ressarcimento/compensação, poderia ser aproveitado no 1o trimestre de
2002.
11. Ademais, conforme variação entre o saldo no final do trimestre (R$
112.665,00)
Fl. 518
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3001-001.873 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10983.914263/2009-81

e o saldo credor acumulado de período anterior (R$ 96.383,03), o valor
do crédito a ressarcir/compensar no 1o trimestre de 2002 seria de, no
máximo (desconsiderando, por ora, que parcela do crédito é não
ressarcível) consoante informações prestadas na própria DCOMP, de
16.281,97 ( = 112.665,00 - R$96.383,03), mas, apesar disto, a
contribuinte pleiteou o montante de R$ 19.884,50.
12. Ora, do crédito ressarcível de R$ 16.281,97, foi glosada a
importância de R$ 1.165,46, pelo que, levando em conta o saldo do
período anterior de R$ 556,091, o credor ressarcível ao final do 1o
trimestre de 2002 é de R$ 15.672,50 (= R$ 556,09 + R$ 16.281,97 - R$
1.165,46), que foi o valor admitido como crédito a ser compensado pelo
sujeito passivo.
13. Quanto às glosas efetuadas pelo Despacho Decisório recorrido, a
contribuinte alegou que "as Notas fiscais n° 1025, 1040, 1058, 1059,
1061, 1060 e 1062, são passiveis de utilização pois confome (doc. IV), a
empresa emitente apesar de ser optante por simples, se trata de uma
devolução de mercadoria conforme CFOP 2.99, pois na remessa da
mercadoria a Sirinaica Indústria e Comércio de Plásticos Ltda, debitou de
sua conta gráfica o IPI".
14. Ocorre que a manifestante não comprou a vinculação entre a Nota
Fiscal de saída no 5317, 6046, 6304, 6306, 6302, 6301 e 6303 e as Notas
Fiscais de entrada n° 1025, 1040, 1058, 1059, 1061, 1060 e 1062, pois
sequer cópias destas sete Notas Fiscais apresentou.
15. Portanto, não se visualiza equívoco no Despacho Decisório, sendo
oportuno salientar, quanto à cópia do Livro de Apuração de IPI anexada à
Manifestação de Inconformidade, que a contribuinte não expôs no que as
informações ali constantes serviriam para desqualificar a análise
procedida pelo Despacho Decisório recorrido a partir das informações
prestadas pelo próprio sujeito passivo em suas DCOMP, sendo
inconcebível que a autoridade de julgamento esquadrinhe, a esmo, a
documentação apresentada pela reclamante para dela eventualmente
extrair alguma informação que aproveite os interesses da manifestante.
16. Vale realçar que, por se tratar de indébito solicitado pelo sujeito
passivo, cumprir-lhe-ia comprovar o seu direito creditório, aos moldes do
art. 36, da Lei no 9.784/99, bem como do art. 373, I, do atual CPC (art.
333, I, do antigo CPC).
Da prescrição intercorrente.
Ainda, argumenta a recorrente a ocorrência de prescrição intercorrente, porque
passados 08 anos entre o protocolo da manifestação de inconformidade e o seu julgamento.
Sem muitas delongas, o instituto é inaplicável aos procedimentos administrativos
fiscais, consoante Súmula CARF no 11, a saber:
Fl. 519
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3001-001.873 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10983.914263/2009-81

Súmula CARF no 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Atribuído caráter vinculante à Súmula supra em relação aos julgadores deste
Conselho Administrativo, de acordo com o seu Regimento Interno (art. 62 do RICARF), afasto a
prescrição intercorrente ao caso.

Conclusão.
Ao todo o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa.

Fl. 520
DF CARF MF
Documento nato-digital